Tribunal: TJES
Processo: 5017874-07.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017874-07.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: JOAO CARLOS THEBALDI ARAUJO
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017874-07.2021.8.08.0024

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: JOAO CARLOS THEBALDI ARAUJO

RELATOR: EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segue voto/ementa:

RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE EXAME. PSA LIVRE. EXISTÊNCIA DE COBERTURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o recorrente em face da sentença de piso que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a realização do exame e o pagamento, ao autor, de indenização por danos morais, no valor de R$1.000,00.

2. Inicialmente, deve ser afastada a alegada nulidade da sentença. É que, apesar de contrária aos interesses da recorrente, o decisum vergastado apresentou fundamentos suficientes para embasar sua conclusão.

3. Quanto ao mérito, observo que o recorrido, há, no mínimo, dois anos, apresentava índices elevados de PCA, taxa pela qual é possível identificar, de forma precoce, o câncer de próstata. Devido a isso, realizava, regularmente, exames para aferir os níveis da aludida substância, sempre pelo convênio da recorrente (vide IDs 2675414 e 2675416).

4. Ocorre que, surpresadamente, a requerida negou a realização do exame de PSA livre, ao argumento de que ele só seria “possível mediante resultado do PSA Total maior que 2,5”, o que, a toda evidência, não é razoável, porquanto o paciente, em exame anterior, apresentou a taxa de 6,877, claramente maior do que a exigida.

5. Outrossim, não há no contrato firmado entre as partes exclusão de cobertura para o exame requerido, nem mesmo a ressalva de que, para ser autorizado, deve haver exame anterior apresentando índice X de PSA.

6. Ressalto, por oportuno, que a prerrogativa de indicar o tratamento/exame mais adequado é do médico que assiste ao paciente, e não do plano de saúde.

7. Dessa forma, ante a negativa injustificada do exame solicitado, resta comprovada a falha nos serviços prestados pela recorrente, assim como a ocorrência de danos morais indenizáveis, na medida em que, consoante entendimento jurisprudencial pátrio “A recusa indevida de cobertura por plano de saúde ofende direitos da personalidade, afinal, trata-se do não cumprimento de uma obrigação advinda de um contrato que trata de assistência à saúde e diz respeito ao direito à vida, bem como guarda estreita ligação com a dignidade humana” (TJ-MG – AC: 5008446-61.2016.8.13.0145 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 24/10/2017, Câmaras Cíveis/17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2017).

8. Ademais, o quantum arbitrado observou critérios de razoabilidade e proporcionalidade à situação em apreço, atendendo ao caráter dúplice da condenação (repressivo e compensatório), pelo que não cabe redução.

9. Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 24 de outubro de 2022.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.